Tribunal: TJES
Processo: 0003399-92.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003399-92.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
De simples leitura d
as razões recursais
, resta evidente que
a defesa

pretende rediscutir a matéria, que foi
devidamente
analisada e fundamentada, não havendo
q
ue se falar em
omissão
e/ou contradição
no
acórdão.

Na espécie,
o julgado
embargado menciona expressamente que
“
e
m que pese os argumentos
avent
ados pela
aguerrida
defesa, autoria e materialidade
restaram
demonstradas através do
Boletim Unificado nº 25596028 (fls.
11
/
13),
dos
Termos de declaração prestados pelos policiais militares (fls. 14/15-v),
do
Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado (fls. 16/16-v),
dos
Auto
s
de apreensão
e
de constatação de eficiência de arma de fogo
e prestabilidade dos artefatos apreendidos
(fl
s. 18/
19),
do
Laudo Pericial (fls. 144/147),
além da prova oral colhida em juízo (mídia anexa),
quando
o próprio denunciado admitiu ter comprado as munições de uma pessoa conhecida como ‘Geraldo Vigilante’ porque queria ‘ganhar um dinheirinho’.”

3. O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003399-92.2015.8.08.0008

APELANTE: JOSE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GONCALVES FAUSTINO - ES15825-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0
00
3399
-
92
.
20
15
.8.08.00
08

EMBARG
ANTE
:
JOSÉ DO NASCIMENTO

EMBARG
ADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

e
m face d
e acórdão, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu
e

n
egou
provimento
ao apelo interposto por

José do Nascimento
(ID
6254584
).

A defesa
aduz

haver omissão
no julgado, ao argumento de que
não há
provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstre que o embargante se dedicava às atividades criminosas.
Expõe
ainda
que há
contradição quanto à análise das provas e do interrogatório do recorrente, que foi claro no sentido de não preencher nenhum dos tipos dos verbos contidos no art. 17 da Lei nº 10.826/06.
Prequestiona a
s
matéria
s

para fins de admissão de recursos
especial e/ou
extraordinário

(ID
6405073
).

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
7006165
).

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

De simples leitura d
as razões recursais
, resta evidente que
a defesa

pretende rediscutir a matéria, que foi
devidamente
analisada e fundamentada, não havendo
que se falar em
omissão
e/ou contradição
no
acórdão.

Na espécie,
o julgado
embargado menciona expressamente que
“
e
m que pese os argumentos
avent
ados pela
aguerrida
defesa, autoria e materialidade
restaram
demonstradas através do
Boletim Unificado nº 25596028 (fls.
11
/
13),
dos
Termos de declaração prestados pelos policiais militares (fls. 14/15-v),
do
Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado (fls. 16/16-v),
dos
Auto
s
de apreensão
e
de constatação de eficiência de arma de fogo
e prestabilidade dos artefatos apreendidos
(fl
s. 18/
19),
do
Laudo Pericial (fls. 144/147),
além da prova oral colhida em juízo (mídia anexa),
quando
o próprio denunciado admitiu ter comprado as munições de uma pessoa conhecida como ‘Geraldo Vigilante’ porque queria ‘ganhar um dinheirinho’.”

Foi destacado que
“embora se
observe a s
implicidade
e
aparente
ingenuidade do
denunciado,
certo é que não pode o magistrado deixar de aplicar a lei quando a situação fática
retrata a
hipótese prevista pelo legislador.”

Dito isto, ressalto que, c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
a
“r
ediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.”

2

Outrossim, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

D
estac
o, por
fim,

a regra

contida n
o
art. 1.025 do CPC, segundo
a
qual:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

Diante do exposto, sem
mais
delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)